Tribunal: STF
Processo: AI 798128
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de impugnação específica. Súmula STF 287. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. Mero traslado da decisão paradigma. Confronto estabelecido em face de decisão monocrática. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.



    3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.